Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726703-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA BONETTI AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Bonetti contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0707616-56.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 02/07/2023 por Gabriela Bonetti em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A autora afirma que está inscrita no concurso público destinado ao provimento de cargos de Técnico e Analista do DETRAN-DF, notadamente no grupo de candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Assevera que “A restrição que acomete a Autora é, inclusive, reconhecida pela própria autarquia destinatária do certame. Isso porque, em 14 de setembro de 2022, a Autora procurou o DETRAN para renovação de sua CNH, ocasião em que foi constatada pela perícia realizada pelos médicos da referida autarquia que a doença mencionada deixou sequelas no Movimento Superior Esquerdo (MSE) relacionadas à elevação e rotação do braço esquerdo.” (id. n.o 163960179, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para “para determinar a reserva de vaga para os cargos de Técnico e Analista do concurso do DETRAN-DF, realizado pela banca IBFC;”(id. n.o 163960179, p. 7, Seção V, item 2). No mérito, pleiteia que a sua pretensão seja julgada procedente. Os autos vieram conclusos em 02/07/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a pretensão do demandante poderá ser atendida de forma satisfatória pelos requeridos após a prolação da sentença definitiva. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) defiro a concessão do benefício da gratuidade judiciária em favor da demandante, com supedâneo no art. 98 e ss. do CPC/2015. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias úteis, intervir como custus iuris, tendo em vista o disposto no art. 5o da Lei n.o 7.853/1989. Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois foi reconhecida pelo próprio DETRAN, por meio de laudo pericial, a sua deficiência, além de já ter sido aprovada em avaliação biopsicossocial em outro certame. Diz, ainda, que a banca examinadora não motivou a sua exclusão do concurso. Sustenta que o perigo da demora consiste na possível preterição da Agravante, e caso seja julgado procedente o pedido deduzido na petição inicial, ocorrerá a desclassificação e revogação dos atos de nomeação de outros candidatos, visto que o certame já fora homologado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar aos Agravados que a reincluam no certame como candidata PCD nos cargos de Técnico e Analista em Atividade de Trânsito, reservando-lhe uma vaga dentre as destinadas à cota, observada a ordem de classificação, e após aprovada nas demais etapas, que a nomeação seja efetivada e a posse postergada para após o trânsito em julgado, sem prejuízo da reserva de vaga. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça à Agravante nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. Todavia, deve haver plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a Agravante requer a sua readmissão como candidata PCD (pessoa com deficiência) nos cargos de Técnico e de Analista em Atividade de Trânsito, reservando-lhe uma vaga dentre as destinadas à cota, observando-se a ordem de classificação. Malgrados os relevantes argumentos apresentados pela Agravante de que houve erro de avaliação médica, a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento por meio de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a Agravante foi aprovada em avaliação biopsicossocial no certame para o provimento do cargo de Analista Previdenciário do IPREV/DF, conforme o Id. 48628982. Diferentemente do que alega, o laudo pericial realizado pela junta médica do DETRAN, em razão da solicitação de veículo adaptado, não leva à conclusão de que se trata de pessoa com deficiência, nos termos do art. 2° da Lei n. 13.146/2015, pois retrata apenas restrição para a condução de veículo automotor e necessita usar veículo com direção hidráulica (Id. 48628983). É necessária a análise aprofundada dos fatos e argumentos apresentados pela Agravante, bem como prova pericial a fim de verificar se é portadora de deficiência. No momento, não avisto probabilidade do direito afirmado, sendo, pois, necessário aguardar o desenrolar do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora